Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0716349-70.2020.8.07.0000 REQUERENTE: LEANDRO LUIS ROCHA LIMA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Leandro Luis Rocha Lima ajuíza a terceira Revisão Criminal de próprio punho, por meio de correspondência encaminhada à Câmara Criminal pelos correios, digitalizada e distribuída a essa relatoria por prevenção - ID 16980729. A anterior RevCrim 0715707-97.2020.8.07.0000, relacionada ao processo originário 2009.05.1.010215-6 e fora distribuída a este Gabinete, sendo devidamente complementada e instruída pela Defensoria Pública, mas redistribuída ao relator Sebastião Coelho da Silva, conforme os artigos 625, do Código de Processo Penal, e 245, do Regimento Interno, estando aguardando o parecer da Procuradoria de Justiça. Considerando pedido do próprio sentenciado, embora formulado seis dias depois do segundo pedido revisional, os presentes autos também foram remetidos ao Núcleo de Segundo Grau da Defensoria Pública no dia 30/06/2020 para analisar, colocar em termos ou unificar os pedidos, ID 17089639. Todavia, nos termos da certidão de ID 18003740 decorreu o prazo determinado sem manifestação, presumindo-se que não foi encontrado fundamento jurídico para complementar o novo pedido do sentenciado. Assim, não há interesse processual manifestado pelo condenado para que a ação revisional seja apreciada por este Tribunal, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno. mO vaso é de indeferimento da petição inicial, porque já está sendo apreciada a mesma matéria no processo anteriormente distribuído. Somente a compreensível impaciência do réu,, por estar preso e condenado, pode explicar a razão de ter feito um novo pedido, sem que tenha sido devidamente apreciado o pedido antecedente. Publique-se. Intime-se pessoalmente o réu, notificando-se a Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 05 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator